Tribunal: CARF
Processo: 10675.721577/2017-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10675.721577/2017-26
ACÓRDÃO
2301-011.632 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE PATROCINÍO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2015 a 30/11/2016
INTIMAÇÃO. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ART. 23 DO DECRETO No 70.234/72.
NÃO SUJEIÇÃO.
O art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972, estabelece os diversos meios
pelos quais se pode validamente intimar o contribuinte, dispondo o §3o
que os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não
estão sujeitos a ordem de preferência.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AO PAF. SÚMULA CARF
N° 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA JULGAMENTO DE 360
DIAS. NORMA PROGRAMÁTICA. NULIDADE. INCABÍVEL.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido
prazo, tratando-se de norma programática, muito menos capaz de ensejar
eventual nulidade do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 10197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.632 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721577/2017-26
2
Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral), Diogenes de Sousa Ferreira, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o Recorrente acima identificado,
relativo à glosa de compensações das contribuições previdenciárias informadas em GFIP, relativa
ao período de 01/11/2015 a 30/11/2016.
De acordo com o Despacho Decisório (e-fls. 9.828/9.854), extrai-se:
O Recorrente, após intimado a apresentar demonstrativo do controle das origens
dos créditos utilizados e a metodologia utilizada para apurá-los, apresentou relatório de
compensações e os arquivos digitais (documentos e planilha de cálculo).
De acordo com os documentos apresentados, o ente público, fundado em parecer
jurídico de escritório de advocacia, teria apurado as seguintes verbas pagas a seus servidores que
teriam sido indevidamente computadas, ao longo do período de 05/2011 a 10/2016: ADICIONAL
EXTRAORDINÁRIO; ADICIONAL EXTRAORDINÁRIO EM ATRASO; ADICIONAL DE FÉRIAS; SALÁRIO
MATERNIDADE; REP. ADIC. DE INSALUBRIDADE; ADIC. DE INSALUBRIDADE; ADICIONAL DE FÉRIAS;
HORAS EXTRAS 50% 85 ADIC. INSALUBRIDADE (PROP); AUXÍLIO-DOENÇA – INSS; AUXÍLIO
ACIDENTE – INSS; SALÁRIO MATERNIDADE – INSS – RES; ADIC EXTRAORDINÁRIO; ADICIONAL
NOTURNO; ADIANT. ADICIONAL DE FÉRIAS; ADIC. NOTURNO 20 A 31 MES ANTERIOR; ADIC.
EXTRAORDINARIO 20 A 31 MÊS; ADIANTAMENTO ADICIONAL DE FÉRIAS; ADIC. FÉRIAS PGTO;
ADICIONAL DE FÉRIAS – PGTO; DIF. DE REAJ. SAL. - ADIC. FÉRIAS; ADIC. EXTRA 20 A 31 – MÊS –
Rescisão; ADI. INSALUBRIDADE – Rescisão.
O Município também apurou indébitos tributários a partir da redução do Fator
Acidentário Previdenciário (FAP) referente ao período de 01/2014 a 13/2014 e 01 a 13/2015.
O sujeito passivo não alega no Ofício no 208/2017 e documentos anexos que a
incidência de contribuições previdenciárias patronais sobres as verbas remuneratórias
Fl. 10198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.632 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721577/2017-26
3
relacionadas tenham sido afastadas em virtude de decisão judicial transitada em julgado em favor
do contribuinte; declaração de inconstitucionalidade; dispensa de cobrança em razão de súmula
vinculante; e dispensa de exigência da RFB.
O ente público também não faz menção a ação judicial própria na qual esteja sendo
ao menos discutida a incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre quaisquer das
verbas remuneratórias constantes de suas folhas de pagamento, muito menos discutida a alíquota
de “RAT x FAP” devida pelo ente público. E, mesmo que estivesse amparado por sentença judicial
(o que, frise-se, não foi mencionado), deveria, antes de efetuar as compensações, retificar as GFIP
de todos as competências abrangidas pela sentença judicial, a fim de excluir todas as verbas sobre
as quais os recolhimentos foram declarados indevidos.
As compensações efetivadas pelo Município, além de efetuadas à revelia da lei,
desconsideraram a dupla finalidade das GFIP – instrumento de confissão de dívida e alimentação
da base de benefícios previdenciários dos trabalhadores nela informados, pois excluiu parte das
contribuições pelas compensações, mas manteve os valores devidos, bem com as bases para
concessão de benefícios.
Foi constatado, também, que o Município se utilizou, ao longo de todos os anos-
calendário de 2011 a 2016, de uma alíquota RAT de 1% (um por cento), correspondente a um risco
de grau mínimo, conforme telas das GFIP do ente público acostadas às fls. 9746 a 9825. E que os
indébitos que o ente público apurou a título de “SAT/RAT a compensar” não foram decorrentes da
utilização da alíquota de RAT de 1% (um por cento), mas sim da utilização de um Fator Acidentário
Previdenciário (FAP) para os PA 01 a 12/2014 e 01 a 12/2015 diverso daquele atribuído pelo
Ministério da Previdência Social (MPS) ao Município de Patrocínio e que pode ser consultado no
SISCOL (e-fl. 9.827).
Não consta na resposta encaminhada pelo Recorrente qualquer justificativa para o
ente público ter desconsiderado os FAP que lhe foram atribuídos pelo MPS e, por conseguinte,
para as diferenças apuradas em decorrência de mudanças nas alíquotas de RAT x FAP declaradas
pelo ente público em suas GFIP’s, restando clara a improcedência desses indébitos previdenciários
apurados.
A autoridade fiscal, diante da análise da documentação disponível, entendeu serem
indevidas as compensações previdenciárias declaradas pelo Município de Patrocínio e determinar
que os débitos de contribuições previdenciárias indevidamente compensados nas GFIP passem à
condição de exigíveis nos sistemas de controle da RFB.
Diante das alegações colacionadas, a 5a TURMA da DRJ01, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve a integralidade do crédito tributário
constituído, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 10.114/10.122):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2015 a 30/11/2016
Fl. 10199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.632 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721577/2017-26
4
SAT/RAT. ALÍQUOTAS. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DECLARADA EM GFIP. DIREITO CREDITÓRIO
NÃO COMPROVADO. NÃO HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE
COMPENSADOS.
Na ausência de comprovação do direito creditório líquido e certo, a compensação
declarada em GFIP não deve ser homologada e os valores indevidamente
compensados devem retornar à condição de exigíveis nos sistemas de controle da
Receita Federal do Brasil, com os acréscimos legais pertinentes.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA
RECONHECIDA PELO STF. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Nos termos da Tese fixado no Tema no 985 do STF: “É legítima a incidência de
contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de
férias”.
PRIMEIROS 15 DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA
RECONHECIDA PELO STF. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
COMPENSAÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO PARECER QUE PACIFICOU A
NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. IMPOSSIBILIDADE.
A contribuição paga sobre os primeiros 15 dias de auxílio-doença, que é verba
reconhecida pelo STF e PGFN como de natureza indenizatória, só poderia ser
objeto de compensação a partir da publicação do Parecer PGFN/CRJ/COJUD SEI no
1.446/2021/ME, de 13/10/2020, quando se pacificou o trânsito em julgado da
matéria e se tornou definitiva a discussão sobre a natureza de tal rubrica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a referida decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (e-
fls. 10.131/10.155), inovando às razões, preliminarmente, pugnando pela nulidade do ato por
ausência de intimação pessoal do Município. Além disso, requer a decretação da prescrição tendo
em vista que houve um lapso de mais de 6 anos para julgamento.
Afirma que efetuou diversos parcelamentos, sendo erro da autoridade fazendária a
não inclusão do referido crédito no parcelamento.
Posteriormente, pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito.
Por fim, o Recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Autos de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 10200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.632 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721577/2017-26
5
VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Em relação a suspensão da exigibilidade do crédito, cabe esclarecer que, a teor do
inciso III, do artigo 151, do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
Nesse sentido, enquanto o Recorrente tiver a oportunidade de discutir o débito em
todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o crédito tributário em questão não
deve ser formalizado pela Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.

PRELIMINARES
Nulidade – Intimação Pessoal

O Recorrente aduz que a intimação deveria ter sido feita de maneira pessoal, nos
termos do inc. I do artigo 23 do Decreto 70.235.
Vale salientar que o §3° do artigo 23 do Decreto n° 70.235/72, não estipula
benefício de ordem quanto a modalidade de intimação, seja pessoal ou por via postal ou por meio
eletrônico, senão vejamos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem
o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 10201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.632 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721577/2017-26
6
(...)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.
(grifo nosso)
Sendo assim, cientificado do resultado do julgamento da primeira instância por
meio do domicílio eletrônico, inclusive apresentando Recurso Voluntário tempestivo,
improcedente o pleito da Recorrente.

Da Prescrição

O Recorrente requer o reconhecimento da prescrição tendo em vista já ter sido
ultrapassado mais de oito anos do fato gerador e seis anos para julgamento da primeira instância.
A seu turno, observa-se que a matéria não permite maiores digressões, vez que é
objeto do Enunciado de Súmula CARF n° 11, verbis:
Súmula CARF n° 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
Destarte, não há que se falar em prescrição intercorrente.
No que concerne o questionamento sobre o prazo de seis anos para julgamento de
primeira instância, cabe esclarecer que, a norma do art. 24 da lei no 11.457/2007, reproduzida a
seguir, é meramente programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência
de seu descumprimento:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.
Vale salientar que o crédito tributário é constituído no momento da lavratura do
auto de infração, sujeito à revisão com base nas decisões proferidas no processo administrativo
fiscal.
Por fim, observe-se, em complemento à falta de sanção quanto ao descumprimento
do prazo impróprio estabelecido pela norma do art. 24, da Lei no 11.457/2007, que mesmo nos
casos em que o contribuinte se socorre do Poder Judiciário para fins de fazer valer o cumprimento
deste prazo, as decisões operam no sentido de determinar a realização da análise, nunca no
sentido de realizar qualquer exclusão de juros e/ou de parte dos créditos tributários exigidos
(nulidade).
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

Fl. 10202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.632 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721577/2017-26
7
MÉRITO
Parcelamento

Conforme mencionado em tópico anterior, a autoridade fiscal, diante da análise da
documentação apresentada pelo Município, entendeu serem indevidas as compensações
previdenciárias declaradas e determinou que os débitos indevidamente compensados nas GFIP
passem à condição de exigíveis nos sistemas de controle da Receita Federal.
Já em sede de Manifestação de Inconformidade, por ter sido essa parcial, o crédito
relativo à parte não contestada foi devidamente apartado e seguiu para cobrança.
O Recorrente aduz que os créditos remanescentes não devem prosperar porque fez
a opção pela adesão aos programas de parcelamentos instituídos pela RFB.
Acontece que, em relação aos créditos ora discutidos, o próprio Recorrente afirma
que ficaram de fora dos parcelamentos, senão vejamos:
Certo é que se houve alguma falha, esta não partiu do Município, mas sim da
própria Recorrida que quando da apuração dos débitos previdenciários deixou de
incluir no parcelamento às competências concernentes aos períodos de 11/2015,
03/2016, 04/2016, 07/2016 a 11/2016.
Sendo assim, restando claro que os créditos objeto de análise não foram incluídos
no parcelamento e não tendo o Recorrente questionado o mérito propriamente dito, deve ser
mantida a exigência fiscal. Até mesmo porque, necessário registrar que não houve renúncia
expressa por parte do Recorrente quanto à sua desistência de não seguir com o litígio/recurso na
instância contenciosa – o que por si só, justifica a não inclusão das competências em questão no
âmbito do parcelamento firmado.

Conclusão

Pelas razões acima expostas, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 10203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.632 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10675.721577/2017-26
8

Fl. 10204
DF CARF MF
Original